Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO.
1. Evidenciada a possibilidade de violência contra mulher em contexto doméstico e familiar, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima.
2. Recurso parcialmente conhecido e provido.